Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.

1. Apelação interposta em face de sentença que, em sede de ação monitória, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, considerando que a parte autora não apresentou a emenda na forma determinada.

2. Cuidando-se de ação monitória objetivando a cobrança de mensalidade oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais, suficiente que o feito seja instruído com o contrato de prestação de serviços educacionais, a ficha financeira com o valor das mensalidades não pagas e a data de cada vencimento, e o histórico acadêmico.

3. Se o processo se encontra devidamente aparelhado com a prova documental necessária ao ajuizamento da ação monitória e à solução do seu mérito, incabível a sua extinção prematura.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.